Tribunal: STF
Processo: HC 251220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.1.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Rodiah Binti Tok Kechil e Tan Hong Choon, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.735.083, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes Rodiah Binti Tok Kechil e Tan Hong Choon condenados pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas) às penas de, respectivamente: a) sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e cinquenta e oito dias-multa; b) seis anos, três meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e trinta e um dias-multa.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO MANTIDO À FALTA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POTENCIAL LESIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRAFICANTE OCASIONAL. INAPLICÁVEL EM RELAÇÃO AO UM DOS CORRÉUS. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMUNUIÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO CORRÉU. RECURSO NÃO PROVIDO 



    1. Apelação criminal interposta pelos réus, nacionais da Malásia, ambos representados pela Defensoria Pública da União, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Guarulhos (ID 282701981), que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 33, § 4º e artigo 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006. 



    2. Consta da denúncia que, ‘no dia 7 de junho de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, RODIAH BINTI TOK KECHIL e TAN HONG CHOON foram presos em flagrante delito, quando estavam prestes a embarcar no voo QR844, da companhia aérea Qatar Airways, com destino a Doha/Qatar, de onde partiriam para Kuala Lumpur/Malásia, pois traziam consigo, guardavam e transportavam, com vontade livre e consciente, oculta nas bagagens, respectivamente, a quantidade de 21.945 g (vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco gramas - massa bruta) e 21.889 g (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e nove gramas - massa bruta) de cocaína. Após perícia do material, constatou-se que 12Kg e 14,8Kg de cocaína na forma de sal estavam dissolvidos no líquido contido nas garrafas vinho acondicionadas nas bagagens dos réus. 



    2. Materialidade e autoria delitivas incontestes. 



    3. Dolo. Comprovado. Inobstante a droga estar acondicionada no interior de garrafas de vinho, o que dificulta a identificação como tal, do contexto fático delineado não se extrai verossimilhança nas versões apresentadas pelos réus de que desconheciam a origem ilícita do conteúdo da mala transportada, seja pela desproporcionalidade da realização de uma viagem internacional de longa distância, totalmente custeada pelo ‘contratante’, apenas para uma entrevista de emprego no caso do corréu, ou para a prospecção de parceiros de negócios no país, após três tentativas infrutíferas nesse sentido, no caso da corré, além das circunstâncias em que a mercadoria lhes foi entregue para transporte. Na situação posta, considero que o corréu, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado previsto pelo tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No que concerne à corré, nítido está que o modus operandi é aquele tipicamente adotado pelas chamadas intermediárias do tráfico, que fazem mais de uma viagem, muitas vezes para o mesmo destino e com permanência de curta duração, tendo em vista que o objetivo primordial dos deslocamentos internacionais é o transporte de entorpecentes. 



    4. Sentença condenatória mantida. 



    5. Dosimetria. Penas bases mantidas acima do mínimo. Quantum de aumento inalterado à falta de recurso da acusação. Quantidade e a natureza da droga. Circunstâncias preponderantes. Elevado potencial lesivo à saúde da população, em estrita consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.



    6. Causa de diminuição de pena do traficante ocasional. Inaplicável em relação a corré. O modus operandi e os registros da certidão de movimentos migratórios denotam participação em organização criminosa. Mantida a fração de diminuição no patamar mínimo em relação ao corréu. A logística envolvida, o modo sofisticado de acondicionamento da droga, somada, de modo supletivo, à expressiva quantidade de droga apreendida permite a gradação da causa de diminuição, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Recurso provido não provido” (fls. 14-15, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.735.083 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em condenação por tráfico de drogas. 



    2. A decisão agravada considerou a quantidade e a natureza da droga apreendida (12 kg e 14,8 kg de cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legal, além de aplicar a causa de aumento pela transnacionalidade do delito. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, foi realizada de forma adequada e proporcional. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação de que a recorrente não se dedicava a atividades criminosas de forma habitual. 



    III. Razões de decidir 



    5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela elevada quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 



    6. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na dedicação habitual da recorrente a atividades criminosas, evidenciada pelas frequentes viagens ao Brasil sem justificativa plausível. 



    7. A revisão dos critérios de dosimetria da pena, salvo manifesta ilegalidade, não é cabível em sede de recurso especial, pois exige reexame de provas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06. 2. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação habitual a atividades criminosas’” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Tribunal de origem, ao fixar a pena, exasperou a pena-base de ambos os réus em 1 ano e 6 meses somente em razão da natureza e quantidade de droga apreendida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o resultado a que chegou o Tribunal a quo é de todo desproporcional e ilegal, na medida em que não houve fundamentação idônea para tanto. Trata-se de uma fundamentação genérica, o que é ilegal e exorbita a proporcionalidade a ser observada na dosimetria penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a doutrina e jurisprudência estabeleceram, por uma leitura sistemática, a fração de até 1/6 para cada circunstância. Logo, empregar fração diversa, sem fundamentação adicional idônea, viola o sistema trifásico, de acordo com a interpretação prevalente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “os agravantes estavam atuando como mulas do tráfico, sem que se possa com segurança afirmar que possuíam consciência da efetiva quantidade de droga transportada, portanto, ausente motivo para exasperação da pena em fração tão mais gravosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “o Tribunal deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, sob a justificativa de que as viagens internacionais feitas em curto período em 2023 por parte da ré Rodiah, indicariam que ela integrava organização criminosa” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assinala que “a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1) e que “a ré é primária e não possui antecedentes criminais, portanto, não há nenhuma evidência de que ela se dedica a atividades criminosas de maneira contumaz, como afirmou a Corte de origem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “21. REQUER, liminarmente, a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 5005675-04.2023.4.03.6119, em trâmite perante à 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental. 



    22. REQUER, ainda, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reformar o acórdão proferido pelo STJ nos autos de nº AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2735083 - SP (2024/0328803-0), com a consequente aplicação para o fim de se aplicar a redução prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no seu patamar máximo, no caso de Rodiah Binti Tok Kechil, e da reforma do quantum fracionário da primeira fase no tocante ao artigo 42 da Lei de Drogas para ambos os pacientes” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os pacientes Rodiah Binti Tok Kechil e Tan Hong Choon foram condenados pelo crime de tráfico internacional de drogas, por estarem na posse de, respectivamente, 12 quilos e 14,8 quilos de cocaína em suas bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prestes a embarcar para voo com destino a Doha, no Qatar.



    Em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes, o juízo de origem exasperou a pena-base dos paciente em um ano e seis meses:



    “1. RODIAH BINTI TOK KECHIL 



    Na PRIMEIRA FASE, mediante a apreciação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, constata-se que: a) culpabilidade: entendida como a reprovação social da conduta, não destoa do normal à espécie; b) antecedentes: não há registro sobre a existência de processo crime anterior ou de sentença penal condenatória com trânsito em julgado (art. 5º, inciso LVII, da CR/88 e Súmula 444 do STJ); c) conduta social: nada de desabonador em desfavor da parte ré; d) personalidade: inexistem nos autos elementos que permitam aferi-la; e) motivos: sem registro de motivação reprovável para a prática da conduta delitiva; f) circunstâncias do delito: não merecem valoração negativa; g) consequências do crime: não merecem valoração negativa, considerando que a droga foi apreendida pela Polícia Federal, não havendo repercussão social; h) comportamento da vítima: nada se tem a valorar, pois é crime cujo sujeito passivo é toda a coletividade. 



    Observando o art. 42 da Lei nº 11.343/06, em complemento da análise da pena base, há de se constatar que foram aprendidos 12.000g (doze mil gramas) de cocaína – massa líquida. Quanto à natureza – cocaína, é cediço que se trata de substância psicotrópica de elevado efeito ao organismo dos usuários, e que gera grave dependência química e psíquica, aniquilando relações familiares e sociais. Consabido que o uso mais comum da cocaína se dá em porções de poucos gramas e de alto poder viciante. Assim, caso fosse destinada ao consumo de terceiros uma pequena parcela da substância entorpecente ora apreendida, teríamos notórios efeitos disruptivos e desagregadores na vida social dos consumidores da droga, das suas famílias e da sociedade como um todo. 



    Logo, diante das circunstâncias judiciais apreciadas, notadamente, a natureza e quantidade da droga, constato elementos para fixar a PENA-BASE acima do mínimo, dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. (...)



    2. TAN HONG CHOON



    Na PRIMEIRA FASE, mediante a apreciação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, constata-se que: a) culpabilidade: entendida como a reprovação social da conduta, não destoa do normal à espécie; b) antecedentes: não há registro sobre a existência de processo crime anterior ou de sentença penal condenatória com trânsito em julgado (art. 5º, inciso LVII, da CR/88 e Súmula 444 do STJ); c) conduta social: nada de desabonador em desfavor da parte ré; d) personalidade: inexistem nos autos elementos que permitam aferi-la; e) motivos: sem registro de motivação reprovável para a prática da conduta delitiva; f) circunstâncias do delito: não merecem valoração negativa; g) consequências do crime: não merecem valoração negativa, considerando que a droga foi apreendida pela Polícia Federal, não havendo repercussão social; h) comportamento da vítima: nada se tem a valorar, pois é crime cujo sujeito passivo é toda a coletividade. 



    Observando o art. 42 da Lei nº 11.343/06, em complemento da análise da pena base, há de se constatar que foram aprendidos 14.805g (quatorze mil, oitocentos e cinco gramas) de cocaína – massa líquida. Quanto à natureza – cocaína, é cediço que se trata de substância psicotrópica de elevado efeito ao organismo dos usuários, e que gera grave dependência química e psíquica, aniquilando relações familiares e sociais. Consabido que o uso mais comum da cocaína se dá em porções de poucos gramas e de alto poder viciante. Assim, caso fosse destinada ao consumo de terceiros uma pequena parcela da substância entorpecente ora apreendida, teríamos notórios efeitos disruptivos e desagregadores na vida social dos consumidores da droga, das suas famílias e da sociedade como um todo. 



    Logo, diante das circunstâncias judiciais apreciadas, notadamente, a natureza e quantidade da droga, constato elementos para fixar a PENA-BASE acima do mínimo, dosando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa” (fls. 11-13, e-doc. 4).



    8. O aumento de um ano e seis meses na pena-base se deu em razão da presença de circunstância judicial desfavorável demonstrativa da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta.



    A alegação da defesa de excesso na escolha da fração para aumento da pena-base não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RvC n. 5.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, Relª. Minª. Rosa Weber). (…)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    9. O juízo de origem afastou a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para a paciente Rodiah Binti Tok Kechil, por ter ela realizado outras viagens ao Brasil em contextos semelhantes, indicativas da dedicação à prática de atividades criminosas. Consta da sentença:



    “No caso de RODIAH, embora primária e com bons antecedentes, há fortes indícios de que tenha se dedicado à prática de atividades criminosas. 



    Conforme destacado acima, esta é a quarta viagem da ré ao Brasil (id. 302572381). Indagada a respeito da finalidade das viagens, ela respondeu que teriam se dado para estabelecer parcerias comerciais na área de produtos de beleza/cosméticos. Contudo, indagada a respeito, ela não soube informar nenhum contato realizado no país (não informou o nome de nenhuma empresa, pessoa ou local de alguma reunião). Não é crível que alguém realize quatro viagens de avião de mais de 28 horas, com elevado custo, sem realizar nenhuma conversa com potenciais parceiros comerciais. Além disso, o intervalo entre as suas três últimas vindas ao Brasil (05/05/2023 a 10/05/2023; 19/05/2023 a 21/05/2023 e 05/06/2023) revela que a finalidade informada não é verdadeira: não há qualquer racionalidade em arcar com o custo de três passagens aéreas no mesmo mês se o objetivo da viagem era prospectar parceiros comerciais. 



    Nesse contexto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, viagens anteriores mal explicadas caracterizam indício concreto de dedicação à atividade de transporte internacional de drogas, como ‘mula profissional’, o que se confirma como prova indireta em cotejo com os elementos de prova direta colhidos. Não há como negar que, efetivamente, dedica-se ao crime a pessoa que transporta entorpecente para o exterior, nas condições da parte acusada, tendo realizado outras viagens internacionais, por curto período de tempo, incompatíveis com a alegada condição econômica, sem explicação e justificativa plausível a tanto. (...)” (fl. 9, e-doc. 4).



    10. Pelo que decidido pelo juízo de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada por depoimento testemunhal no sentido do envolvimento do paciente com o narcotráfico desde jovem, e das circunstâncias da prisão em flagrante.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. No acórdão impugnado, assentou-se que a pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora